Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-04.2022.8.11.0102
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000583-04.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 900.269.421-00 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO AUTÔNOMO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. INCORPORAÇÃO DE 11,98%. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por inexistência de crédito exequível, reconhecendo a “liquidação zero”. A pretensão estava fundada em título executivo que determinava a incorporação do índice de 11,98% à sua remuneração, em decorrência de perdas salariais oriundas da conversão para URV.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que declarou a "liquidação zero" afrontou a coisa julgada material; e (ii) examinar se os reajustes concedidos pela administração municipal por meio de reestruturação de carreira foram suficientes para compensar eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão monetária.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita é devida diante da presunção legal de insuficiência de recursos e da demonstração de hipossuficiência da parte recorrente.
4. A apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão para URV exige prova técnica específica e adequada, sendo imprescindível a realização de perícia contábil para identificar o efetivo prejuízo.
5. A perícia realizada concluiu que a remuneração da servidora foi recomposta por aumentos salariais decorrentes de legislação municipal específica, afastando qualquer defasagem residual.
6. A compensação entre o percentual de 11,98% e os reajustes provenientes da reestruturação de carreira é admitida quando estes demonstram ter absorvido integralmente as perdas identificadas, conforme jurisprudência do STF no RE 561.836/RN (Tema 5 da RG).
7. A constatação da inexistência de valores a executar não viola a coisa julgada material, pois decorre da aplicação dos critérios definidos no título judicial à realidade fática e normativa atualizada, sendo juridicamente admissível o reconhecimento da “liquidação zero”.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Justiça gratuita concedida.

Tese de julgamento:

“1. É juridicamente admissível o reconhecimento da liquidação zero quando a perícia técnica constata a inexistência de defasagem remuneratória, diante da absorção das perdas por reestruturações legais da carreira. 2. O reconhecimento da liquidação zero não configura ofensa à coisa julgada quando respeitados os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 37, XV; CPC, arts. 99, § 3º, e 924, III; L. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013 (Tema 5 da RG); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010; TJMT, ApCiv nº 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria dos Santos Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos do Cumprimento Autônomo de Sentença, visando à incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, decorrente da errônea conversão dos vencimentos para URV, conforme título executivo judicial transitado em julgado nos autos da Ação de Preceito Condenatório n.º 0001022-76.2015.8.11.0102, julgou extinto o cumprimento de sentença, ao fundamento de que a perícia contábil realizada nos autos teria demonstrado ausência de defasagem remuneratória, reconhecendo a ocorrência de "liquidação zero".

Inconformada, a Apelante pugna inicialmente pela concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, que a decisão proferida violou a coisa julgada material, ao permitir rediscussão do mérito da condenação na fase de liquidação.

Argumenta que o título executivo reconheceu expressamente o direito à incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, não cabendo ao juízo da execução modificar ou mitigar o alcance da sentença transitada em julgado.

Afirma, ainda, que o laudo pericial homologado não comprovou a existência de reestruturação legal da carreira, tampouco indicou base normativa válida que autorizasse a compensação de valores com reajustes concedidos por decretos administrativos ou leis genéricas.

Assevera que os reajustes invocados não possuem natureza jurídica de reestruturação de cargos e, portanto, são inidôneos para extinguir o crédito reconhecido judicialmente.

Defende, com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 5 – RE 561.836) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1101726), a inviabilidade de compensação do índice URV com aumentos salariais posteriores, por se tratarem de verbas de natureza jurídica distinta.

Argumenta que, ao acolher a tese de “compensação” com base em leis não debatidas na fase de conhecimento, a sentença incorreu em ofensa ao art. 509, § 4º, do CPC, ao extrapolar os limites objetivos e subjetivos da decisão exequenda.

O Município de Vera apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustenta que os reajustes concedidos por diversas leis municipais teriam regularizado a remuneração da servidora, tornando indevida a cobrança pretendida.

Aduz que a alegada defasagem salarial estaria prescrita, por se referir a período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação, e que, mesmo diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, a inexistência de valores apuráveis configura hipótese de liquidação com resultado nulo, não configurando afronta à coisa julgada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria dos Santos Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos do Cumprimento Autônomo de Sentença, visando à incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, decorrente da errônea conversão dos vencimentos para URV, conforme título executivo judicial transitado em julgado nos autos da Ação de Preceito Condenatório n.º 0001022-76.2015.8.11.0102, julgou extinto o cumprimento de sentença, ao fundamento de que a perícia contábil realizada nos autos teria demonstrado ausência de defasagem remuneratória, reconhecendo a ocorrência de "liquidação zero".

Inicialmente, passo, a análise do pedido de
concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça.

Da Justiça Gratuita.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º -

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Ao analisar este pedido, entendo que a documentação constante nos autos evidencia a situação de hipossuficiência econômica da requerente, aufere proventos a pouco mais de dois salários mínimos, valor que, conforme demonstrado, é integralmente destinado à subsistência, incluindo despesas básicas com alimentação e medicamentos.

A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do §3º do art. 99 do Código de Processo Civil, é suficiente para o deferimento do pedido, não havendo impugnação específica capaz de infirmar tal presunção.

A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do §3º do art. 99 do Código de Processo Civil, é suficiente para o deferimento do pedido, não havendo impugnação específica capaz de infirmar tal presunção.

Sendo assim, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, impondo-o deferimento da justiça gratuita postulado pela Apelante.

Do mérito

Como visto, a controvérsia gira em torno da possibilidade de prosseguimento da execução de título judicial que reconheceu o direito à incorporação do índice de 11,98% à remuneração da servidora, decorrente de perdas oriundas da conversão da moeda para URV, nos moldes do art. 22 da Lei n.º 8.880/94. No entanto, a sentença impugnada reconheceu, com base em laudo técnico elaborado por perito judicial regularmente nomeado, a inexistência de valor a executar, em razão da compensação já promovida pelo Município de Vera/MT mediante reestruturação financeira comprovada.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 (id. 317365389).

O expert responsável pela análise pericial foi categórico ao afirmar que, após exame minucioso dos contracheques dos servidores do município, identificou-se a implementação de reajustes que efetivamente neutralizaram eventuais perdas decorrentes da conversão monetária.

A documentação analisada demonstrou que a remuneração dos servidores sofreu recomposição financeira compatível com os critérios de cálculo estabelecidos na Lei n.º 8.880/94, não havendo indícios de defasagem residual.

Relevante consignar que o próprio laudo pericial reconheceu a ocorrência desses aumentos salariais, conforme se extrai das respostas aos quesitos formulados pelas partes.

A fórmula legal para a conversão de vencimentos, prevista no art. 22 da referida norma, determina que o cálculo deve considerar a média dos valores nominais dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, convertidos com base no valor da URV do último dia de cada mês.

O resultado dessa média define o padrão mínimo de remuneração a ser respeitado a partir de março de 1994 e, conforme apurado na perícia, os valores pagos aos servidores não foram inferiores ao montante exigido por essa média, tampouco se verificou qualquer diferença que justificasse a incorporação de valor adicional.

Ademais, o perito destacou que legislações municipais específicas promoveram alterações nos padrões remuneratórios, de forma sistemática e progressiva, as quais atenderam à exigência constitucional de preservação do valor real da remuneração.

As normas locais mencionadas, devidamente consideradas no laudo, evidenciam que houve, ao longo do tempo, recomposição dos vencimentos por via legislativa, afastando a possibilidade de subsistência de prejuízo financeiro decorrente da transição monetária.

Nesse contexto, é plenamente cabível a compensação dos reajustes concedidos por meio dessas leis com o percentual previsto no título executivo, pois não há vedação jurídica à utilização de reestruturações efetivas de carreira como forma de neutralização dos efeitos da conversão monetária, quando restar comprovado que tais medidas atingiram o mesmo objetivo: recompor integralmente a remuneração do servido.

A resposta a essa indagação encontra-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 561.836/RN, submetido ao regime da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que o percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira.

Naquele julgado, a Corte Suprema assentou que é descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, mas que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira. Como cito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria . Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV . 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2 .323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes . 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6 .612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF - RE: 561836 RN, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014) (grifei)

A distinção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal entre reajustes e revisões de remuneração, de um lado, e reestruturação financeira da carreira, de outro, reveste-se de fundamental importância para a solução da controvérsia.

Desse modo, como bem disposto no laudo pericial,
os referidos aumentos, portanto, absorveram integralmente a perda remuneratória decorrente da conversão monetária, consolidando novo patamar salarial para a categoria.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Alaides da Silva Cláudio contra sentença que extinguiu processo de liquidação de sentença por arbitramento, sob fundamento de "liquidação zero", por inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, após a reestruturação remuneratória promovida por legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994; (ii) estabelecer se eventual defasagem foi integralmente recomposta por meio das Leis Estaduais nº 6.528/1994, nº 50/1998, nº 91/2001 e nº 277/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo considerou integralmente as verbas remuneratórias constantes nas fichas financeiras da servidora nos meses de referência, aplicando corretamente os critérios da Lei nº 8.880/1994.

O perito judicial concluiu pela inexistência de defasagem salarial após a conversão monetária, em razão da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.

A Lei Estadual nº 6.528/1994 teve por escopo recompor perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa anexa ao seu projeto, e foi sucedida por novas reestruturações remuneratórias nas Leis Complementares nº 50/1998, nº 91/2001 e nº 277/2007.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), assentou que eventual incorporação de diferenças salariais pela URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovada a recomposição da remuneração por legislação local, não há direito à diferença referente à URV.

A extinção do feito com base em “liquidação zero” é juridicamente admissível, não implicando afronta à coisa julgada, pois decorre da constatação da inexistência de valores a serem executados.

Não há conflito entre a Súmula nº 10 da Turma Recursal Única do TJMT e a Súmula nº 85 do STJ, por tratarem de matérias distintas: mérito da recomposição salarial e prescrição nas relações de trato sucessivo, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; CPC, arts. 1.009 e 535, III; Lei 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009 (tema 16 da repercussão geral); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010 (tema 15 dos repetitivos); STJ, REsp 1170338/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação Cível nº 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.

(N.U 0013036-35.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA POR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por reconhecimento da "liquidação zero", com fundamento no art. 924, III, do CPC. A ação originária visava à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração da autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória, diante de reestruturações salariais posteriores, especialmente pela Lei Estadual nº 6.528/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar se há defasagem remuneratória não absorvida por reestruturações posteriores, apta a justificar o prosseguimento da liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, com base em laudo pericial que analisou tecnicamente os parâmetros legais da conversão para URV e concluiu pela inexistência de prejuízo remuneratório à servidora, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1º, do CPC.

4. O juízo de origem considerou válidos os dados utilizados pelo perito, inclusive após impugnação da parte autora, rejeitada por decisão fundamentada.

5. A perícia técnica aplicou os critérios previstos no art. 22 da Lei 8.880/1994, constatando que a servidora já ingressou no serviço público em 2014, com remuneração ajustada às reestruturações anteriores.

6. A Lei Estadual nº 6.528/1994, invocada como marco de recomposição salarial, foi editada com o objetivo declarado de corrigir prejuízos na conversão da URV, configurando legítima absorção do percentual pleiteado.

7. Conforme o Tema 5 da Repercussão Geral do STF (RE 561.836/RN), o direito à incorporação do percentual de 11,98% cessa com a reestruturação da carreira, não havendo direito à percepção ad aeternum.

8. A jurisprudência local (TJMT) e a Súmula nº 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso corroboram a tese da extinção do direito pleiteado em virtude de reestruturações posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, §1º, III, V e VI, e 924, III; Lei 8.880/1994, art. 22; Lei Estadual/MT nº 6.528/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.08.2009; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 13.06.2012; TJMT, Processo nº 0503158-75.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.10.2024; Súmula nº 10 da Turma Recursal Única/MT.

(N.U 0000518-70.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por IRACY FARIAS DE MORAIS contra sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero e extinguiu o feito, no contexto da execução de decisão que determinava a incorporação de percentual de 11,98% sobre a remuneração da servidora, devido à conversão do Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei n.° 8.880/94.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4. A perícia contábil individualizada realizada no caso concreto constatou que os reajustes salariais subsequentes e as recomposições previstas na Lei Estadual n.° 6.528/94 corrigiram eventual defasagem na remuneração, concluindo pela inexistência de diferenças devidas.

5. O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal.

(N.U 0001291-49.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Admitir a pretensão recursal, com base na mera existência do título executivo judicial, sem observar o conteúdo técnico e probatório dos autos, significaria ignorar a realidade fática demonstrada e incorrer em favorecimento indevido. Tal conduta implicaria, além de desconsiderar a função da liquidação como fase de apuração do quantum devido, o risco de propiciar enriquecimento sem causa, em prejuízo ao erário, situação que deve ser firmemente repelida.

Dessa forma, ausente comprovação de que o servidor tenha sofrido efetiva perda remuneratória, caracteriza liquidação zero, revelando-se correta a conclusão do juízo singular ao reconhecer a inexistência de valor exequível, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a Apelante os benefícios da justiça gratuita na presente demanda, e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo em razão da liquidação zero, pelos fundamentos alhures expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025